Tribunal: CARF
Processo: 13603.720152/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720152/2013-16
ACÓRDÃO
2002-008.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLLYRUBBER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2003
REMUNERAÇÃO NÃO DECLARADA EM GFIP. APRESENTAÇÃO DE GFIP
RETIFICADORA.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP com a mesma chave, assim
entendida o conjunto de informações que abrangem o
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS, a
GFIP transmitida posteriormente é considerada duplicidade em relação à
primeira, ou retificadora, substituindo a GFIP transmitida anteriormente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720152/2013-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor da Recorrente para exigir
Contribuição Previdenciária Patronal, Contribuições destinadas a terceiros e multa por
descumprimento de obrigações acessórias das competências de 01/2008, 02/2008, 03/2008,
04/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 após condução de ação fiscal.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 75-81), foram apuradas divergências após
análise das folhas de pagamento e respectivos resumos mensais do ano de 2008 confrontada com
os dados declarados em GFIP, além de não terem sido declaradas as contribuições devidas
relativas aos meses 01/2008 a 04/2007, 07/2008 a 11/2008, o que resultou o lançamento de ofício
do crédito tributário e da penalidade isolada.
Cientificada em 25/01/2013 (fl. 99), a Recorrente apresentou impugnação em
26/02/2013 (fls. 104-111), em que defendeu que teria ocorrido “a migração dos empregados da
Pollyrruber Ltda (Impugnante) para a Pollygonma Ltda CNPJ/MF no 09.461.429/000,-50, sem que
fosse feita a rescisão do contrato de trabalho destes” (fls. 107), além de defender que “por um
erro no sistema apresentou-se à fiscalização, como se fosse somente da Pollyrubber, a folha desta
e da Pollygoma, o que gerou uma base de cálculo incorreta, e consequentemente o lançamento
equivocado” (sic) (fl. 108) e pede prazo para que sejam apresentados os documentos que
comprovariam o seu direito.
Antes do julgamento da Impugnação, a Recorrente apresentou em 23/04/2013
aditamento à impugnação em que alega que a transferência dos empregados pode ser constada
pelos seguintes documentos:
 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS entregue ao Ministério do
Trabalho de Emprego e pelo demonstrativo do CAGED, que descreve toda a
movimentação de empregados do período (anexo III – fls. 219-377);
 As folhas de pagamento corretas da empresa demonstram que houve
equívoco quando da apresentação do primeiro documento à fiscalização, de
modo que foram reapresentadas as folhas de pagamento da Pollyrubber (fls.
380-473) e da Pollygoma (fls. 684-1296), bem como as GFIPs transmitidas no
período (fl. 475-612);
 Foram desconsideradas as primeiras GFIPs transmitidas nos meses em que
houve demissão de empresados e, “quando isso acontece são apresentadas
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720152/2013-16
3
mais de uma GFIP no mesmo mês, sendo que a última não substitui as
demais, contudo, só esta fora considerada pela fiscalização” (fl. 156);
 Alega que aderiu a parcelamento do crédito ora lançado.

Foi proferida a Resolução no 144.388 pela 9a Turma da DRJ/RPO, que entendeu pela
conversão do feito em diligência para que fosse validada a alegação da Recorrente de que houve
transferência de parte dos empregados à empresa Pollygoma Ltda (fl. 1437-1438).
Sobreveio o “Termo de Informação Fiscal” (fls. 1479-1482) que acolheu as alegações
da Recorrente e retificou a base de cálculo das competências 01/2008 a 03/2008, mantendo
inalterada as demais.
Cientificada em 11/10/2017 (fl. 1491) a Recorrente apresentou nova Impugnação
em 31/10/2017 (fls. 1495-1499) em que repete de forma genérica as alegações de que houve
transferência de empregados, apresentação de folha de pagamento incorreta e que as GFIPs
apresentadas estão de acordo com a folha de pagamento correta.
Sobreveio o acórdão no 14-75.138, proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO (fls. 1500-
1505) que entendeu pela procedência parcial da Impugnação por entender que não houve
parcelamento dos créditos em questão, visto que os documentos apresentados pela Recorrente se
referem a outras competências, que seria procedente a alegação de que a contribuição só seria
devida sobre a remuneração paga aos empregados a seu serviço, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 AUTO DE INFRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO
NA BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. Retifica-se o lançamento
quando demonstrado pela impugnante a existência de equívoco na apuração da
base de cálculo. REMUNERAÇÃO NÃO DECLARADA EM GFIP. APRESENTAÇÃO DE
GFIP RETIFICADORA. Havendo a transmissão de mais de uma GFIP com a mesma
chave, assim entendida o conjunto de informações que abrangem o
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS, a GFIP
transmitida posteriormente é considerada duplicidade em relação à primeira, ou
retificadora, substituindo a GFIP transmitida anteriormente.

Após intimação na pessoa do administrador e transcurso de prazo in albis, a
Recorrente apresentou petição em que alegou a ocorrência de vício de intimação (fls. 1531-1534),
questão que foi acolhida pela administração fiscal, com expedição da “Intimação Resultado
Julgamento no 174/2018 – SACAT” (fl. 1566).
Assim, devidamente cientificada em 08/05/2018 (fl. 1570), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 23/05/2018 (fls. 1573-1579) em que reitera o argumento trazido na
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720152/2013-16
4
impugnação de que a fiscalização deveria ter considerado a GFIP inicialmente transmitida, que
teria sido ignorada pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para seu
conhecimento.
Embora a Recorrente afirme ter parcelado os débitos em questão, verifico que o
documento apresentado na fl. 620 se refere a outros DEBCADs e, com isso, não há prejuízo na
apreciação do Recurso Voluntário em análise.
Conforme delineado no relatório, após cotejo das provas e retificação do
lançamento, só resta uma única questão controvertida, qual seja a necessidade de serem
considerados os pagamentos realizados pela Recorrente a título de contribuição previdenciária
quando realizou a transmissão de sua primeira GFIP, posteriormente substituída por GFIP
retificadora.
A Recorrente não apresenta GPS referente ao recolhimento previdenciário, apenas
alega que “Verificando-se das guias GFIPs, que casam perfeitamente com as informações do FGTS
é possível vislumbrar a situação posta, bem como visualizar que os valores declarados pela
Impugnante tanto na GFIP quanto quando da expedição da guia de FGTS, e que serviram como
base das contribuições previdenciárias e de terceiros, são os mesmos e estão de acordo com o
resumo de folha de pagamento correto”.
Entendo que não assiste razão à Recorrente. A retificação da GFIP é um ato que
substitui o documento anterior por um novo, sendo certo que devem ser informados todos os
fatos geradores da referida competência, não somente aqueles referentes à rescisão, como
incorretamente sustentado pela tese recursal.
Ressalto que seria possível compreender a tese da Recorrente de outra forma, qual
seja a de que houve pagamento integral da contribuição devida com relação às GFIP original e
substituída, que não tenham sido objeto de compensação ou restituição. Nesta hipótese, entendo
que a fiscalização deveria considerar os pagamentos realizados na competência, ainda que seja
imputável à Recorrente penalidade isolada pelo descumprimento do seu dever instrumental de
informar todos os fatos geradores.
Ocorre que não é este o caso dos autos. A Recorrente apresenta apenas uma GPS
com comprovação mecânica de pagamento emitida pela Pollyrubber Ltda. referente à
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720152/2013-16
5
competência de 01/2008, no importe de R$ 6.984,07 (fl. 624), juntada no contexto de um
parcelamento firmado com relação a outros débitos, sem que tenha justificado a sua relação com
os fatos geradores deste processo.
Ademais, conforme constou da Carta Cobrança no 050/SACAT (fl. 1520), não foram
apurados pagamentos em GPS ou DARF que confirmem o pleito da Recorrente de que teria
realizado o alegado pagamento, o que levou à não exclusão da diferença entre os valores
inicialmente declarados e o apurado pela fiscalização.
Portanto, em que pese realmente ter sido apresentada GPS com comprovação
mecânica de pagamento referente a uma das competências autuadas, sua inserção foi
descontextualizada, não sendo possível validar a sua vinculação aos fatos geradores exigidos neste
processo pois o valor recolhido não confere com o valor declarado na GFIP referente à
competência 01/2008 (fl. 509).
Assim, ante à inexistência de comprovação, não é possível acolher o pleito da
Recorrente de que seria necessário considerar os valores incialmente declarados, visto que houve
substituição da declaração original quando da transmissão da retificadora, não tendo sido
comprovado o pagamento da integralidade da contribuição previdenciária objeto da autuação.
Desfecho diverso se daria caso a Recorrente tivesse apresentado as GPS das
competências autuadas com respectivo comprovante de pagamento ou autenticação mecânica,
sendo necessário dois documentos por competência retificada, o primeiro para as contribuições
devidas em decorrência da transmissão original e o segundo para os relativos à retificadora, além
de demonstrar não ter solicitado a restituição ou compensação dos valores recolhidos após ter
retificado sua GFIP com redução do valor de tributo devido.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1589
DF CARF MF
Original